Tribunal: TJDFT
Processo: 0707139-16.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707139-16.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: RONALDO RODRIGUES SALES DESPACHO Concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao recorrente para que forneça novo endereço da parte apelada, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 25 de fevereiro de 2022 15:31:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora